Tribunal: CARF
Processo: 17933.720025/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720025/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.509 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JESUS ANSELMO DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que intime a Recorrente para
que diligencie junto a instituição financeira no sentido de carrear aos autos os valores que foram
transferidos de sua conta corrente para o beneficiário Danilo Arthur Coelho Dutra com a
demonstração das respectivas datas de transferência ao longo do ano-calendário de 2009, para
que seja avaliada a possibilidade de reestabelecer a dedução de pensão alimentícia até o limite
informado na declaração de ajuste no valor de R$ 11.060,00, previsto em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-38.996 - 6a Turma da
DRJ/FNS, Sessão de 22 de dezembro de 2016 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 4 a 10, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir, no valor de R$ 1.483,33, para Imposto de Renda
Pessoa Física a Pagar, código 2904, no valor de R$ 12.780,30, acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 4 e
5), o lançamento foi efetuado em virtude das irregularidades seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720025/2012-47
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720025/2012-47

a) Omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas Nova Módica Prefeitura
(CNPJ n.o 18.404.939/0001-87) e Fundação de Saúde Cristo Rei (CNPJ n.o
18.860.684/0001-67), no valor total de R$ 9.224,05, conforme declarado pelas fontes
pagadoras por meio de DIRF, e não informado pelo contribuinte na declaração de ajuste
anual; e,
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 44.240,00, tendo em
vista que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade
da dedução pleiteada na declaração de ajuste anual;
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 8 a 32, onde, em síntese:
Concorda com as infrações de omissão de rendimentos, porém, contesta a glosa da
dedução pleiteada na declaração a título de pensão alimentícia em face dos documentos
apresentados.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes termos:
(...)Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a mesma é parcial, visto que o
contribuinte não contesta expressamente a parcela do lançamento referente à omissão de
rendimentos recebidos das pessoas jurídicas Nova Módica Prefeitura (CNPJ n.o
18.404.939/0001-87) e Fundação de Saúde Cristo Rei (CNPJ n.o 18.860.684/0001-67),
no valor total de R$ 9.224,05.
Bem ao contrário, o impugnante, no ponto, até reconhece a falta de declaração de tais
rendimentos.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Mérito
No caso dos autos, de plano, se verifica que deve ser mantida a glosa da dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 44.240,00, eis que o impugnante
não juntou ao processo documentos comprobatórios do efetivo pagamento das pensões
alimentícias que foram informadas na declaração, em benefício de Sonia Maria Coelho
(R$ 33.180,00) e de Danilo Arthur Coelho Dutra (R$ 11.060,00).
Segundo consta dos autos (fls. 9 a 14), o acordo homologado judicialmente pelo Juízo
da 1a . Vara Cível da Comarca de Ponte Nova (MG), em sede da ação de separação
consensual n.o 521.00.009246-5, estabeleceu a obrigação de o contribuinte pagar a título
de pensão alimentícia a dois filhos menores (Marcos Vinícius Coelho Dutra e Danilo
Arthur Coelho Dutra) a quantia equivalente a quatro salários mínimos mensais e, bem
assim, cinco salários mínimos mensais, também a título de pensão alimentícia, em
benefício do ex-cônjuge (Sonia Maria Coelho Dutra).
Todavia, as cópias de extrato bancário, colacionadas às fls. 19 a 28, não identificam os
indigitados pagamentos de pensão alimentícia, sem o que, o impugnante não comprova
que a dedução pleiteada atende aos requisitos regulamentares previstos no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999,
estabelece in verbis: (...)
Em face do exposto, no que concerne à espécie litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante da Notificação de fls. 4 a 10, mantendo a
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código 2904, consistente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720025/2012-47

no valor de R$ 12.780,30, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora,
relativamente ao ano-calendário de 2009.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

É o relatório.
VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720025/2012-47

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2009, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora
por meio da qual foram glosadas deduções de pensão alimentícia judicial no valor de R$
44.240,00, tendo em vista que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a
regularidade da dedução pleiteada na declaração de ajuste anual, sendo em benefício de Sonia
Maria Coelho (R$ 33.180,00) e de Danilo Arthur Coelho Dutra (R$ 11.060,00).
Vale destacar que apesar do recorrente trazer no Recurso Voluntário os mesmos
fundamentos arguidos na Impugnação, bem como os mesmos documentos que lá constam,
entendo que apesar de não haver a identificação expressa do beneficiário das transferências
bancárias a titulo de pensão alimentícia em favor do Sr. Danilo Arthur Coelho Dutra, não se
pode negar que há indícios de que as transações foram efetuadas.
Para tanto, a titulo exemplificativo passo a compilar um dos extratos da conta
corrente do recorrente em que se repete em quase todos os meses do ano-calendário de 2009 a
transferência bancária no valor de R$ 1.860,00 para a conta do seu dependente Danilo Arthur
Coelho Dutra, para tanto compilo também a cópia do seu cartão em que contém a informação
dos dados de sua conta bancária:
e-fls. 76

e-fls. 77
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720025/2012-47

Nesse sentido, no que diz respeito aos valores referente a glosa de dedução de
pensão alimentícia referente ao Sr. Danilo Arthur Coelho Dutra entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que o contribuinte diligencie junto a instituição financeira no
sentido de carrear aos autos os valores que foram transferidos de sua conta corrente para o seu
beneficiário acima citado com a demonstração das respectivas datas ao longo do ano-calendário
de 2009 para que se avalie a possibilidade de reestabelecer a dedução de pensão alimentícia até o
limite informado na declaração de ajuste no valor de R$ 11.060,00.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa. Aqui, não se está afastando o
entendimento de que o ônus de provar o direito creditório alegado é do contribuinte, mas,
apenas, priorizando a verdade material, que pode ser alcançada mediante a intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para que diligencie junto a instituição financeira no
sentido de carrear aos autos os valores que foram transferidos de sua conta corrente para o seu
beneficiário Danilo Arthur Coelho Dutra, identificando se este é o seu beneficiário das
transferências e com a demonstração das respectivas datas ao longo do ano-calendário de 2009
para que se avalie a possibilidade de reestabelecer a dedução de pensão alimentícia até o limite
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720025/2012-47

informado na declaração de ajuste no valor de R$ 11.060,00, que corresponde ao exato valor de
R$ 1.860,00 equivalente a quatro vezes o salário mínimo da época (R$ 465,00);
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de valores
eventualmente dedutíveis a titulo de pensão alimentícia do ano-calendário correspondente;
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 120
DF CARF MF
Original